Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730124-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON MACHADO DE OLIVEIRA, VANESSA BARBOSA MARTINS APELADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ALISSON MACHADO DE OLIVEIRA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que não se pode constatar o devido recolhimento do preparo recursal. O documento juntado pela autora/apelante corresponde ao comprovante de agendamento do valor corresponde à Guia de Custas e Emolumentos apresentada (ID 37223401, p. 1-2). Não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo do recurso deve ocorrer no momento de sua interposição. Assim, promova a autora/apelante, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Na oportunidade, deverão ser juntados os comprovantes de pagamento na íntegra, a fim de que seja possibilitada a conferência de sua correspondência com a respectiva Guia de Custas e Emolumentos. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora